Tribunal: STF
Processo: HC 203938
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HOMICÍDIO – QUALIFICADORA – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Crateús/CE, ao receber a denúncia – processo nº 0015735-21.2000.8.06.0070 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado por emprego de recurso a dificultar a defesa da vítima), e 129, § 1º, inciso II (lesão corporal de natureza grave por resultar em perigo de vida), do Código Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, realçando os contornos do crime – no que, após ingerir bebida alcoólica, dirigindo veículo automotor em alta velocidade e na contramão de rodovia, atropelou 6 pessoas, das quais 4 faleceram e 2 sofreram lesões corporais – e o abalo social. Ressaltou risco à instrução processual, considerado o fato de, utilizando-se de revólver, haver ameaçado testemunhas presentes no local do crime. Aludiu à existência de registro da prática de lesão corporal. 
    Em 18 de outubro de 2020, ao deixar de acolher pedido de liberdade provisória, assentou persistirem os motivos que ensejaram a prisão. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 147.309/CE.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato, afirmando-os abstratos. Dizem que a fuga não respalda a custódia provisória. Destacam não ocorrida ameaça a testemunha durante o inquérito ou instrução do processo. Têm como incompatível a qualificadora do homicídio com o dolo eventual. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado. No mérito, buscam a confirmação da providência e o afastamento da qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 180.964/CE, com idêntico objeto. Neste último, a Primeira Turma, por unanimidade e nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem.
    Consulta, em 5 de julho de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Ceará revelou estar o processo na fase de instrução.
    2. Cumpre reiterar a óptica adotada no julgamento, pela Primeira Turma, da impetração de nº 180.964/CE:
    […] 
    2. A prisão preventiva, conforme fez ver o Juízo, foi determinada considerados os contornos do delito e a circunstância de o acusado, logo após o ocorrido, utilizando-se de revólver, ter ameaçado testemunhas presentes no local dos fatos. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Relativamente às qualificadoras, a capitulação jurídica conferida aos fatos na denúncia não se mostra definitiva, ocorrendo a efetiva delimitação quando da formalização da sentença, momento oportuno, em regra, para que o órgão julgador proceda à adequação do enquadramento típico dos fatos contidos na peça acusatória. 
    Nos processos de competência do Júri, a definição de circunstância qualificadora cabe aos jurados. 
     […] 
    O Juízo, ao não acolher pedido de liberdade provisória, realçou permanecer o quadro que levou à custódia preventiva.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator